Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708509-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTOS NOGUEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RICARDO SANTOS NOGUEIRA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 0701770-41.2025.8.07.0001, determinou o sobrestamento do feito, em atenção à determinação emanada pelo STJ (Tema 1264). Em suas razões, ID no. 69580459, o agravante alega, em suma, que a presente ação não se enquadra no incidente de resolução de demandas repetitivas do STJ (1264) e por essa razão não deve persistir a suspensão do feito. Sustenta que o cerne da questão tratada na ação não tem relação com a possível prescrição da dívida, mas com o fato de que a dívida que está sendo cobrada não existe, ou ao menos, não foi constituída de forma regular. Ressalta não haver relação jurídica entre as partes. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar liminarmente, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 224824813. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravante pugna pela reforma da decisão que suspendeu o prosseguimento do feito, por entender que o caso dos autos não é de matéria afeta ao tema repetitivo 1264 do STJ, no qual houve determinação de suspensão da tramitação dos processos até posterior decisão daquela Corte. Todavia, para que seja concedido o efeito suspensivo vindicado é necessária a comprovação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do agravante possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo. Nesse sentido, observo que nas razões apresentadas não há qualquer demonstração, acerca da existência de risco, hábil a motivar a suspensão da decisão agravada. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador